Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. FATURAS. VALORES GLOSADOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART. 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escritura sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Ao autor cumpre provar a alegação dos fatos constitutivos do direito alegado, enquanto ao réu a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor (art. 373 do CPC).
3. Tendo o autor instruído a inicial da ação monitória com o contrato de credenciamento de prestação de serviços hospitalares, as faturas emitidas e o relatório de débito, incube a parte ré demonstra a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo.
3.1. In casu, ao afirmar que os valores cobrados foram glosados (não pagos em razão de alguma irregularidade), incumbia à parte ré comprovar a existência das inconsistências apontadas, o que não foi feito nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.